Tribunal: STF
Processo: Rcl 56150
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elton Aloisio Hoffmann afirma que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no processo n. 0900034-43.2015.8.24.0013, deixou de observar o enunciado n. 24 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. 



    Pretende, em sede de liminar, a suspensão da execução penal em curso no processo n. 0900034-43.2015.8.24.0013, em trâmite na Comarca Única de Campo Erê/SC. No mérito, busca a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inviável, o prosseguimento desta reclamação.



    É que o Juízo da Vara Única da Comarca de Campo Erê/SC, em informações, esclareceu o que se segue:



    Na sentença proferida no ev. 240, a aplicação da Súmula Vinculante n. 24 do STF foi afastada, nos seguintes termos:



     […]



    Em primeiro lugar, como ao acusado é imputada a conduta do inc. V do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, não se aplica, ao caso, a Súmula Vinculante 24 do STF, que possui a seguinte redação: "Não se tipifica crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1°, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo" [...] 



    Como bem evidenciado nas informações prestadas, o reclamante foi acusado pela conduta prevista no art. 1º, V, da Lei n. 8.137/90, o que não se confunde com o enunciado n. 24 Súmula Vinculante.



    Assim, não obstante os argumentos lançados pelo autor, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação ao paradigma invocado, o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação.



    3. Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante apontada como paradigma desta reclamação. 



    4. Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator